Tribunal: STF
Processo: ARE 1447207
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IRPJ/CSLL INCIDENTE SOBRE VALORES RESULTANTES DA TAXA SELIC APLICADA EM INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS. TEMA 962 DO STF. PREJUÍZO (DANOS EMERGENTES). IMPETRAÇÃO ANTERIOR A 17.09.21. COMPENSAÇÃO DOS INDÉBITOS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PIS/COFINS. SELIC SOBRE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS E LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS. RECEITA. INGRESSO. MANUTENÇÃO DA INCIDÊNCIA. SITUAÇÃO DISTINTA DA TRATADA NO TEMA 962 DO STF. MOMENTO DE INCIDÊNCIA NA COMPENSAÇÃO. ENVIO DA PRIMEIRA DECLARAÇÃO (DCOMP). RECURSOS E REEXAME PARCIALMENTE PROVIDOS PARA CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA.



    1. A questão posta em lide foi recentemente definida pelo STF no seguinte sentido “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário” (DJE de 30.09.2021). A impetrante impetrou o mandamus em 08.2021, ficando preservado seu direito de crédito.



    2. Reconhecido o direito de compensar os indébitos, respeitada a prescrição quinquenal, a correção do indébito deverá ser feita pela Taxa SELIC e com a incidência de 1% no mês da compensação (STF: RE 582.461-RG, rel. Min. GILMAR MENDES - tema 214 da sistemática da repercussão geral - RE 870.947, rel. Min. LUIZ FUX, j. 20/09/2017), os termos do art. 170-A do CTN, e a legislação vigente quando da entrega da DCOMP, como o art. 26-A da Lei 11.457/07 (REsp 1137738/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010, no regime de que tratava o artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973).



    3. A tributação do PIS/COFINS segue destino diverso daquele traçado no tema 962 do STF. Enquanto contribuições incidentes sobre a receita ou faturamento, conceito jurídico mais amplo que o da renda, e configurados os valores da SELIC como ingressos positivos em nome da impetrante, ficam esses valores sujeitos à tributação das contribuições.



    4. Não se faz possível decompor o índice SELIC e destacar a correção monetária do período para afastar a tributação do PIS/COFINS, na medida em que o ordenamento jurídico brasileiro adota o regime nominalista para a apuração contábil e fiscal (Lei 9.249/95), exigindo previsão legal expressa para tal decomposição. Se é assim para a incidência tributária sobre a renda, muito mais para a incidência tributária sobre a receita ou faturamento, fato gerador mais amplo.



    5. A disponibilidade dos recursos se dá com a declaração de compensação e todos os efeitos dela decorrentes, como a extinção dos débitos sob condição da homologação por parte da Receita Federal. Este ato de homologação não traduz a disponibilidade jurídica, já produzidos os efeitos quando da utilização do crédito reconhecido judicialmente e habilitado em DCOMP, mas apenas o acerto do contribuinte na apuração do quantum devido e a confirmação da extinção dos débitos. Ou seja, ofertado o crédito alcançado judicialmente ao encontro de contas, tem-se a incidência tributária. Analisada a sua certeza e liquidez para fins de homologação do procedimento compensatório inicialmente declarado pelo contribuinte com aquele crédito, considera-se sua primeira utilização como momento correto para se atestar a a disponibilidade jurídica do crédito para fins da tributação do IRPJ/CSLL e do PIS/COFINS.



    6. O fato de o crédito não ser totalmente exaurido naquela primeira declaração não lhe retira a disponibilidade jurídica in totum, em sendo objeto daquela compensação o crédito em sua integralidade. A eventual utilização do saldo credor em outras compensações é apenas derivação daquela disponibilidade jurídica, não permitindo, diante da sistemática preconizada para as compensações administrativas (anotando a primeira compensação a integralidade do crédito), que as sucessivas compensações sejam autonomamente consideradas para fins do fenômeno.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I, IV; 195, I, alínea “b” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente